Tribunal: TJMT
Processo: 1008649-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008649-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EURIDES PARRON PARRON - CPF: 017.734.168-80 (ADVOGADO), IPIRANGA COMERCIO DE FRIOS LTDA - CNPJ: 11.006.562/0001-69 (AGRAVANTE), GILSON JOSE BUGHAY - CPF: 572.298.309-82 (AGRAVANTE), EDNA ALMEIDA PEREIRA LIMA - CPF: 604.436.001-63 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXIBIGILIDADE DO TÍTULO – SUPOSTA QUITAÇÃO DA DÍVIDA – ACORDO EXTRAJUDICIAL – MATÉRIA A SER ALEGADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição”
(REsp 1374242/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 30/11/2017).

No caso, as pretensões dos recorrentes demandam dilação probatória. Assim, não apenas por ausência de matéria de ordem pública, mas também em razão da necessidade de dilação probatória, a exceção de pré-executividade não é cabível na hipótese.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IPIRANGA COMERCIO DE FRIOS, GILSON JOSE BUGHAY e EDNA ALMEIDA PEREIRA LIMA
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial no 1000458-45.2018.8.11.0015
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A,
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade interposta pelos agravantes.

Em suma, sustentam que os agravantes não são devedores da quantia de R$ 224.180,82 (duzentos e vinte e quatro mil cento e oitenta reais e oitenta e dois centavos), visto que a execução foi objeto de acordo extrajudicial junto à Empresa Ativos S.A., com seus encargos de todos os meses pleiteados pelo exequente, não restando qualquer débito por parte dos agravantes.

Alegam que foi realizado termo aditivo, com objetivo de quitar o débito anteriormente contratado na “cédula de crédito comercial no 40/04499-8”.

Aduzem estar patente a litigância de má-fé do agravado, já que detém a posse de toda e qualquer documentação capaz de comprovar a quitação da dívida executada, que ora se busca a extinção via agravo de instrumento.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para o fim de invalidar a decisão agravada, pela inexigibilidade do título, face à sua incerteza e declarar a extinção da presente execução.

Sem liminar (ID no 127489154)

A informações foram prestadas no ID no 128080156.

A contraminuta foi apresentada no ID no 130765680, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial no 1000458-45.2018.8.11.0015
em face de
IPIRANGA COMERCIO DE FRIOS LTDA ME, GILSON JOSE BUGHAY e EDNA ALMEIDA PEREIRA LIMA,
alegando que propiciou aos executados crédito no valor de R$ 256.500,00 (duzentos e cinquenta e seis mil e quinhentos reais), referente à Cédula de Crédito Comercial no 40/04499-8, com o vencimento final avençado para o dia 15/10/2023.

Sustentou que de acordo com a cláusula de vencimento antecipado, restou pactuado que se os executados não solvessem pontualmente quaisquer das prestações, inclusive no período de carência, poderia o exequente considerar a antecipação em relação a todas as parcelas ainda não vencidas, e exigir o total da dívida resultante.

Afirmou que ante o inadimplemento dos executados, o vencimento extraordinário da dívida ocorreu em 15/08/2017, o que torna o título totalmente exigível.

Relatou que o valor da dívida que, acrescido dos encargos financeiros pactuados, até 09/02/2018, perfaz a quantia de R$ 200.161,45 (duzentos mil cento e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos).

Os executados ofereceram exceção de pré-executividade, em que objetiva a extinção da execução, devido à alegação de inexistência de crédito exequendo, visto que já quitado, bem como a repetição do indébito em dobro e danos morais.

Desta feita, o i. juiz
a quo
Dr. Cristiano dos Santos Fialho rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos:

“(...)

No caso dos autos, os excipientes alegam que são vítimas de cobrança indevida e irregular, tendo em vista que o título exequendo se encontra quitado desde 08 de outubro de 2021. Entretanto, da analise ao acervo probatório acostado a manifestação, verifica-se, no mínimo, precária a alegação de quitação da dívida executada, porquanto, conforme teor do documento acostado no evento n.o 71589325, as operações bancárias listadas como liquidadas não fazem referência ao título executado na presente ação.

Por via de consequência, diante desta perspectiva, partindo da premissa de que a cédula de crédito comercial, que aparelha a ação executiva, prevê, de modo claro e objetivo, o exato valor da obrigação, encargos e despesas contratuais devidos, à mingua de demonstração de defeito que detenha a capacidade de macular a cobrança da dívida consubstanciada no título de crédito, deduz-se que a proposta de extinção da execução deve ser rechaçada.

Por arremate, com relação a tese que almeja a repetição do indébito em dobro e condenação em danos morais, entendo que deve ser pleiteada em ação autônoma, porquanto reclama/exige aprofundada excursão no material cognitivo, o quê, por sua natureza e essência, se interpõe como obstáculo intransponível para o conhecimento por meio de exceção de pré-executividade.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade formulada por Ipiranga Comercio de Frios Ltda. – ME, Gilson José Bughay e Edna Almeida Pereira Lima, no corpo da ação executiva promovida por Banco do Brasil S.A.

Deixo de condenar os excipientes em honorários e custas processuais, por tratar-se de entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que se mostra incabível a condenação na hipótese de rejeição da exceção de pré-executividade (Neste sentido: STJ - AgRg no REsp: 1410430 SP 2013/0339360-7, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Data de Julgamento: 26/05/2015, Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 02/06/2015).

Cumpra-se a decisão acostada no evento n.o 66895983.

Intimem-se.”
(ID no 82637839 – dos autos originários)

Dessa decisão, os executados interpuseram o presente recurso.

Pois bem
.

Inicialmente, de se ressaltar que
“A exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição”
(REsp 1374242/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 30/11/2017).

Nesse passo, encontra-se consolidada a jurisprudência, em relação aos limites da exceção de pré-executividade, de que somente cabe a discussão de questões de ordem pública ou de evidente nulidade formal do título, passível de reconhecimento de ofício e independentemente de dilação probatória.

In casu,
o agravante alega, por meio da exceção, que a dívida executada seria inexigível, uma vez que teria sido objeto de acordo extrajudicial junto à Empresa Ativo S.A., portanto, restando quitada qualquer dívida assumida pelos agravantes.

Contudo, em que pese os argumentos expostos, ocorre que os elementos apresentados pelos agravantes não permitem a verificação de plano quanto à inexigibilidade do débito executado, sendo, portanto, necessária a realização de dilação probatória.

Isto porque, ainda que seja considerada a quitação da dívida executada, a operação bancária relacionada como liquidada, conforme documento de ID no 71589325, não faz referência ao título executado, qual seja, contrato no 40/04499-8, como bem ponderou o d. magistrado.

Confira-se:

Nesse ponto, de se notar que a impugnação ofertada pelo BANCO deixa clara a existência de controvérsia a respeito dos fatos trazidos na exceção de pré-executividade, eis que em suas razões contesta o pagamento do débito, ao afirmar que os executados adimpliram contratos diversos do contrato discutido nos presentes autos.

Assim, incontestável a inadequação da via eleita pelos agravantes para impugnar o débito executado, tendo em vista que as questões levantadas em exceção deveriam ser arguidas através dos embargos à execução.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas quando a matéria pode ser conhecida de ofício e não demanda dilação probatória.”

(TJMT – Agravo de Instrumento no 0089371-36.2016.8.11.0000 – Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho – Quarta Câmara de Direito Privado, DJe 16/08/2016) destaquei

Nesse contexto, correta se mostra a decisão recorrida que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022